Tribunal: STJ
Processo: 2167417-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898661 - SP (2025/0113913-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: KBEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
JULIA CARVALHO DE ARAUJO - SP478382
AGRAVADO
: Y&S COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: SHEILA APARECIDA SANT'ANA ABAD MURO - SP232021
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
2.
Justiça, são aplicáveis às pessoas jurídicas as regras existentes
no art. 833, IV, do CPC/2015, referentes à impenhorabilidade dos
bens necessários para sua subsistência, o que não ficou
demonstrado no presente caso. Rever tal conclusão esbarra no
óbice da Súmula 7 desta Corte.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC
3.
/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em
atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o
princípio da menor onerosidade da execução também não é
absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio
da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51400911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 546c14cd-3a82-40d9-b3e2-a19a5165edf5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:39
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 546c14cd-3a82-40d9-b3e2-a19a5165edf5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898661 - SP (2025/0113913-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: KBEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS
: VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
JULIA CARVALHO DE ARAUJO - SP478382
AGRAVADO
: Y&S COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: SHEILA APARECIDA SANT'ANA ABAD MURO - SP232021
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1.
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
2.
Justiça, são aplicáveis às pessoas jurídicas as regras existentes
no art. 833, IV, do CPC/2015, referentes à impenhorabilidade dos
bens necessários para sua subsistência, o que não ficou
demonstrado no presente caso. Rever tal conclusão esbarra no
óbice da Súmula 7 desta Corte.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC
3.
/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em
atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o
princípio da menor onerosidade da execução também não é
absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio
da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

Trata-se de agravo interno interposto por KBEAUTY COMERCIO DE
, contra decisão monocrática de fls. 237/242 (e-STJ), a qual
COSMETICOS LTDA
negou provimento ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetivou reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado (fl. 64, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial - Decisão
que não reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 6.457,14,
encontrada em conta bancária da executada pessoa jurídica Alegação de
que a constrição recaiu sobre valores destinados ao pagamento dos
serviços
prestados
pela
empresa
executada
-
Insubsistência
Inaplicabilidade das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833
do CPC Ausência de comprovação de que o valor seria utilizado para
pagamento de prestadores de serviços e colaboradores, inviabilizando a
continuidade da atividade empresarial Impenhorabilidade não configurada
Decisão mantida Recurso desprovido.
Opostos os embargos de declaração, restaram desacolhidos (fls. 118/122, e-
STJ).
Nas razões recursais (fls. 69/94, e-STJ), a parte insurgente aponta ofensa:
a) ao art. 805 do CPC/15, sustentando violação ao princípio da menor
onerosidade da execução;
b) ao art. 833, IV, do CPC/15, alegando a impossibilidade de ser
excepcionada a regra geral de impenhorabilidade de salários, pois os créditos
bloqueados eram destinados “destinados à manutenção das atividades da empresa,
pagamento de fornecedores e funcionários, sendo, portanto, indispensáveis à
continuidade de suas operações.” (fl. 75, e-STJ);
c) aos arts. 489 e 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação
jurisdicional.
Contrarrazões às fls. 126/141, e-STJ.
Por decisão monocrática (fls. 237/242, e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial ante a ausência de negativa de prestação jurisdicional
e com amparo nos enunciados contidos nas Súmula 7 e 83/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 247/270, e-STJ), a recorrente refuta
os fundamentos em que se lastreou o
hostilizado, oportunidade em que
decisum
reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Impugnação às fls. 273/288, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida
1.
e consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa
de prestação jurisdicional.
Salienta-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que, em sua decisão, discorra sobre
todas as questões fundamentais para a correta solução da controvérsia.
Assim, não há se falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 na
espécie, uma vez que a Corte local, de modo satisfativo e sólido, apreciou todos os
pontos necessários para o julgamento do caso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MULTA DO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC DE
2015.
AFASTAMENTO.
SUSPEIÇÃO
POR
FATO
SUPERVENIENTE.
CANCELAMENTO DO VOTO A PEDIDO DO PROLATOR E ANTES DE
CONCLUÍDO
O
JULGAMENTO.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TÉCNICA DO JULGAMENTO AMPLIADO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DECISÃO DE CONTEÚDO MERITÓRIO. CABIMENTO.
1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal a quo
examina e decide, de forma motivada, as questões relevantes que delimitam a
controvérsia.
2. Afasta-se a multa aplicada nos embargos de declaração quando ausente o
intento protelatório na oposição do recurso.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido para afastar
a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC e determinar o retorno dos autos à origem,
ficando prejudicado o exame das demais questões. (REsp 2072667/PE, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
,
11/03/2025
DJe
)
07/04/2025
2. Quanto à apontada ofensa ao art. 833, IV, do CPC/15, a parte insurgente
sustenta a impossibilidade de ser excepcionada a regra geral de impenhorabilidade de
salários, pois os créditos bloqueados eram “destinados à manutenção das atividades
da empresa, pagamento de fornecedores e funcionários, sendo, portanto,
indispensáveis à continuidade de suas operações.” (fl. 75, e-STJ);
O Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 65/66, e-
STJ):
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada
por Y&S Comércio de Importação e Exportação Ltda. em face de Kbeauty
Comercio de Cosméticos Ltda. e Sahar Abdou Baki, lastreada nos
cheques de no 00124 e 00125, emitidos nos valores históricos de
R$52.473,72 cada, cujo inadimplemento resultou no débito atualizado de
R$ 146.132,01 (em maio de 2024).
Com efeito, depreende-se da análise dos autos que foram bloqueados R$
6.457,14 por meio da plataforma Sisbajud das contas mantidas junto à
instituições financeiras pela pessoa jurídica Kbeauty Comércio de
Cosméticos Ltda. (fls. 79/86 dos autos de origem).
No que concerne à penhora de recursos da pessoa jurídica, não se
verifica a configuração de qualquer das hipóteses legais de
impenhorabilidade, a teor do art. 833, do CPC.
De fato, os recursos bloqueados não estão, de forma alguma, protegidos
por impenhorabilidade, pois não se enquadram em nenhum dos incisos
previstos no art. 833, não sendo admissível a limitação pleiteada pelo
agravante por total ausência de previsão legal.
Além disso, o art. 854 do CPC expressamente autoriza a penhora de
ativos financeiros, inclusive inaudita altera pars.
Sucede que, em relação à penhora do numerário disponível em conta
bancária titularizada pela empresa agravante, os argumentos recursais
não prosperam, tendo em vista que a proteção da impenhorabilidade de
verba salarial alcança apenas o destinatário do salário/remuneração, à luz
da interpretação restritiva por se tratar de regra excepcional do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil.
Com efeito, a regra da impenhorabilidade trazida pelo referido dispositivo
legal apenas projeta efeitos para proteção de pessoa física, com o fito de
preservar a dignidade da pessoa humana, não abarcando valores
depositados em conta corrente de pessoa jurídica, mesmo que não
ultrapasse 40 salários-mínimos.
Ademais, em que pese as consideradas alegações, não há qualquer
comprovação de que o valor constrito via Sisbajud seja impenhorável. O
valor depositado em conta bancária, por pertencer ao acervo patrimonial
da executada, pode ser objeto de penhora, notadamente porque o
dinheiro detém preferência na ordem de penhora, nos termos
preconizados pelo art. 835, I, do CPC.
Como se verifica, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso
concreto e tendo por base o exame do acervo fático e probatório dos autos, concluiu
que não restou comprovado que os valores bloqueados da conta da pessoa jurídica se
revestem de alguma forma de impenhorabilidade.
Com efeito, para derruir as conclusões contidas no
recorrido, no
decisum
sentido de aferir se os bens bloqueados da pessoa jurídica são imprescindíveis ao
exercício da atividade empresarial, segundo as razões vertidas no apelo extremo, seria
imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
PESSOA
JURÍDICA.
CONSTRIÇÃO
DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PREJUÍZOS À SUBSISTÊNCIA NÃO
DEMONSTRADOS.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
são aplicáveis às pessoas jurídicas as regras existentes no art. 833, IV, do CPC
/2015, referentes à impenhorabilidade dos bens necessários para sua
subsistência, o que não ficou demonstrado no presente caso. Rever tal
conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte 2. Agravo interno
.
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.747.573/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
8/3/2021
15/3/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA
AGRAVANTE. 1. São aplicáveis às pessoas jurídicas as regras existentes no art.
833, IV, do CPC/2015, referentes à impenhorabilidade dos bens necessários
para sua subsistência, o que não ficou demonstrado no presente caso. Rever tal
2. Agravo interno
conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.043.915/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
12/12/2022
16/12/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECURSO.
VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA
DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O
LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS
JURÍDICAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC
/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança,
em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo
existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do
legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que
mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel.
Ministro Raul Araújo, DJe
)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator
8/3/2017
Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). 2. No caso, o Tribunal a quo,
após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da
avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros
penhorados são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida
pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em
conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o
. 3. O entendimento adotado no acórdão
regramento adequado à sua modalidade
recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior,
circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que
se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.141.177/SC, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) (grifou-se)
3/4/2023
25/4/2023
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Em relação à aventada ofensa ao art. 805 do CPC/15, a parte recorrente
alega violação ao princípio da menor onerosidade da execução.
No particular, o Tribunal de origem assim decidiu (fls. 66, e-STJ):
Deveras, não há nos autos qualquer prova de que a agravante se
encontre em condição financeira precária, não tendo demonstrado
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

cabalmente que o bloqueio efetivado inviabilizaria a manutenção de suas
atividades, não sendo suficiente a mera indicação de despesas a serem
saldadas.
Conclui-se, portanto, que não há razão para o desbloqueio do valor
penhorado, por servir a penhora on-line à satisfação do credor, devendo
ser conferida, ademais, efetividade à execução.
Como é cediço, o art. 805 do CPC efetivamente determina que “quando
por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. E, de acordo
com o art. 835 do CPC, que elenca a lista de preferência de bens sobre
os quais deve recair a penhora, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira, é o primeiro deles.
Nada há, portanto, de ilegal no bloqueio do montante na conta corrente
da agravante, o qual resta mantido, sobretudo porque ainda há saldo
devedor em favor da agravada, não se vislumbrando sequer excesso na
execução.
Como se verifica, o Tribunal de origem asseverou que o princípio da menor
onerosidade da execução deve ser harmonizado com o interesse do credor, afastando
a tese de violação ao princípio da menor onerosidade dos meios executivos.
Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com
a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
A propósito, precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. (...)
2. É assente no STJ o entendimento de que "a gradação legal estabelecida no
art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa
do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se,
necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a
execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a
(AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP,
forma menos gravosa ao devedor - art. 805"
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
25/3/2019
28/3/2019
2.060.484/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022
, DJe de
.) (grifou-se)
16/9/2022
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 182
/STJ. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA.
FATURAMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a penhora sobre o faturamento da
empresa constitui medida excepcional, a ser aplicada na ausência de bens
penhoráveis ou quando eles sejam de difícil alienação ou insuficientes para
saldar a dívida. 2. A "gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015,
estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável,
embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em
atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente,
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se
processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos
(AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro
gravosa ao devedor (art. 805)"
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
25/3/2019
). 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o
28/3/2019
posicionamento firmado em precedentes desta Corte, impõe-se a aplicação da
Súmula n. 83/STJ. (...) 7 . Agravo interno a que se dá provimento para
reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao
agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.922.992/SP, relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
18/8/2022
.) (grifou-se)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO
ÚNICO). REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A ordem de preferência
estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser
flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o
princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo
ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
. 3. Nos termos do art. 805,
preservando-se o interesse do credor. Precedentes
parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida
executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos
onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".
Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera
mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas
instâncias ordinárias devem ser mantidos. 4. A alteração da conclusão do
Tribunal a quo, no tocante à falta de indicação de outros bens aptos à quitação
da dívida em questão e afastamento da constrição realizada, demandaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada
pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp 1786373/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) (grifou-se)
21/06/2021
01/07/2021
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 83 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
4.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51064368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:52
Código de Controle do Documento: 6826c7e1-633a-424e-a95c-c4fae7fa3082

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.898.661 / SP
Número Registro: 2025/0113913-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11304881720238260100 21674170720248260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KBEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
JULIA CARVALHO DE ARAUJO - SP478382
AGRAVADO
: Y&S COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: SHEILA APARECIDA SANT'ANA ABAD MURO - SP232021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KBEAUTY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
ADVOGADOS : VANESSA GISLAINE TAVARES LARUCCIA - SP211441
THIAGO MASSICANO - SP249821
JULIA CARVALHO DE ARAUJO - SP478382
AGRAVADO
: Y&S COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADA
: SHEILA APARECIDA SANT'ANA ABAD MURO - SP232021
TERMO
Documento eletrônico VDA51387674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:53
Código de Controle do Documento: 39d368a7-d3fa-4ce3-891b-99a81a9fcd7f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:53
Código de Controle do Documento: 39d368a7-d3fa-4ce3-891b-99a81a9fcd7f